Tribunal: TJES
Processo: 0003239-50.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003239-50.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)

APELADO: AUTO SERVICO COSTA PEREIRA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
INOVAÇÃO RECURSAL.
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. DISCREPÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO.
MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO.
T
ARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO.
RECURSO DO REQUERENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS REQUERIDOS PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

A inovação recursal é vedada em nosso ordenamento jurídico, assim, via de regra, não poderá a parte trazer questões novas, que não foram discutidas em primeiro grau ou veiculadas em sede de contestação no bojo da apelação cível.
Isto posto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto por Auto Serviço Costa Pereira e outro quanto às teses quanto de
documento juntado por cópia, capitalização diária e indexação ao CDI.
2.
A comissão de permanência, por sua vez, é destinada à remuneração do capital emprestado, à atualização monetária do saldo devedor e à sanção pelo descumprimento do contrato, e sua cumulação com outros encargos implicaria, respectivamente, na incidência de dupla remuneração do capital, dupla composição do valor emprestado e dupla sanção ao devedor, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.
Assim, resta que a cobrança de Comissão de Permanência cumulada com juros remuneratórios, juros de mora, correção monetária ou multa contratual não encontra respaldo legal, motivo pelo qual a abusividade de tais cobranças deve ser declarada sempre que verificada a hipótese de cumulação.
Da análise dessas súmulas, extrai-se que além da proibição de cumulação, persiste ainda a limitação às taxas médias de mercado apuradas pelo BACEN, não devendo, contudo, ultrapassar o valor das taxas remuneratórias fixadas em contrato. Sendo a comissão de permanência um instrumento de correção do saldo devido que apenas se torna passível de cobrança após o vencimento da avença, desde que configurada a mora do devedor, momento em que as demais parcelas moratórias, bem como os juros remuneratórios deixam de ser exigíveis, mister se faz que haja a pactuação da instituição daquela. Ante o exposto, resta que para que a incidência da comissão de permanência observe os critérios da legalidade, são necessários a ausência de cumulação com juros remuneratórios e/ou moratórios, multa contratual e correção monetária; que a cobrança decorra de expressa previsão contratual, inclusive de forma de constituição e apuração do saldo devedor; bem como que haja limitação à quantia estipulada em contrato e/ou às taxas médias aplicadas pelo Banco Central do Brasil para a operação correspondente.
No presente caso deve ser mantida a sentença que
determinou
a exclusão dos valores inerentes à cobrança da comissão de permanência, tendo em vista que os extratos bancários apontaram a sua incidência indevida,
além da previsão contratual de fl. 16.
3.
A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano apenas será considerada abusiva quando restar comprovada a sua discrepância em relação à taxa de mercado e, sendo o caso. Ou seja, não basta que a taxa praticada no contrato seja distinta daquela encontrada no mercado para a mesma modalidade de operação financeira, é necessário que os percentuais apresentem diferenças tamanhas que se mostrem incompatíveis, a ponto de colocar o consumidor em manifesta desvantagem.
4.
Assim, é necessário verificar a taxa média do mercado de juros para o período de contratação e para a mesma modalidade. Através de pesquisa ao sítio do Banco Central do Brasil (série 20742), constata-se que a média para operações de empréstimo pessoal não consignado para pessoas físicas em 03/2021 era de 85,21% ao ano, e não de 33,74% ao ano conforme destacado pelo juízo de origem. Dessa forma, afere-se que, o percentual de juros aplicado ao contrato (
29,11% a.m.)
se encontra compatível com a média de mercado (
32,11% a.m.
),
como destaco pelo juiz de origem,
sendo forçoso reconhecer a sua manifesta
legalidade
.
5.
Acerca dos limites dos juros moratórios em contratos bancários, o c. STJ firmou entendimento, segundo o enunciado a súmula nº 379 de que
nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês
. Sobre a expressão “legislação específica” o mesmo c. STJ esclarece que q
uando a Súmula nº 379/STJ fala em legislação específica, pressupõe a existência de disposição legal prevendo expressamente limites distintos aos juros de mora em determinados contratos bancários. Fora dessas condições, a regra geral é que a taxa destes não pode ultrapassar 1% ao mês.
Considerando que não existem provas acerca da abusividade dos juros moratórios, não há se falar em revisão do contrato neste sentido
,
tampouco
em substituição ela Taxa Selic, conforme súmula nº 379, do STJ.

6.
No que diz respeito à cumulação dos juros remuneratórios com aqueles decorrentes da mora, não há se falar em ilegalidade de tal cobrança, haja vista que os referidos institutos possuem naturezas distintas e visam a fins diversos,
não configurando, portanto,
bis in idem
.
Enquanto os juros remuneratórios t
ê
m por objetivo
remunerar a utilização do capital por terceiro e incidem sem a necessidade da ocorrência de qualquer evento, os juros de mora configuram sanção ao devedor e fluem apenas no período de inadimplência.
7.
Em relação à
Taxa
de
A
bertura de
C
rédito,
a sua previsão e cobrança foram
declarada
s
ilega
is

para os contratos firmados após 30⁄04⁄2008, nos termos dos julgamentos dos recursos especiais nº 1.251.333-RS e nº 1.255.573-RS, ambos submetidos à sistemática dos recursos repetitivos.
No presente caso,
embora

o contrato tenha sido firmado

após 30⁄04⁄2008,
não há prova da
cobrança de Taxa de Abertura de Crédito (TAC),
razão pela qual tal pleito não merece acolhida.

6
.

RECURSO DO REQUERENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS REQUERIDOS PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER do recurso interposto por Banco do Brasil e a ele NEGAR PROVIMENTO e CONHECER PARCIALMENTE do recurso de Auto Serviço Costa Pereira e outro e a ele NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003239-50.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, AUTO SERVICO COSTA PEREIRA LTDA, JOAO CARLOS RIBEIRO DE SANT ANNA
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL AJURE-ES

Advogado do(a) APELANTE: MARLON SOUZA DO NASCIMENTO - RJ133758-A
Advogado do(a) APELANTE: LUIZ ANTONIO STEFANON - ES10290-A
Advogado do(a) APELANTE: LUIZ ANTONIO STEFANON - ES10290-A
APELADO: AUTO SERVICO COSTA PEREIRA LTDA, BANCO DO BRASIL SA, JOAO CARLOS RIBEIRO DE SANT ANNA
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL AJURE-ES

Advogado do(a) APELADO: LUIZ ANTONIO STEFANON - ES10290-A
Advogado do(a) APELADO: MARLON SOUZA DO NASCIMENTO - RJ133758-A
Advogado do(a) APELADO: LUIZ ANTONIO STEFANON - ES10290-A

Relator:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Preliminar: Inovação Recursal)

Os
apelante
s Auto Serviço Costa Pereira e outro veicularam em sede de apelação teses quanto

vi) ao documento juntado por cópia; vii) à capitalização diária e viii) à
indexação
ao CDI.

Ocorre que referida
s
tese
s
não foram
objeto da contestação apresentada pelos apelantes.

A inovação recursal é vedada em nosso ordenamento jurídico, assim, via de regra, não poderá a parte trazer questões novas, que não foram discutidas em primeiro grau ou veiculadas em sede de contestação
1
no bojo da apelação cível. Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero:

A apelação possibilita uma revisão do juízo sentencial. Não se presta, portanto, como regra, a possibilitar a apreciação de temas novos, não propostos ao juízo de primeiro grau. (Novo Código de Processo Civil Comentado - ed. 2017, pag. 1090).

O C. STJ tem posição dominante sobre a impossibilidade de inovação recursal:

É firme nesta Corte o entendimento jurisprudencial no sentido de que não se pode inovar em sede de apelação, sendo proibido às partes alteração da causa de pedir ou do pedido.
(AgRg no Resp 1.114.023/SC).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, assim como a de outros Tribunais, é pacífica quanto a impossibilidade de inovação recursal como na hipótese dos autos, senão vejamos:

Se as matérias constantes das razões de apelação não haviam sido ventiladas em 1º grau, está precluso o direito do recorrente de vê-las apreciadas neste grau recursal.
(TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 035120266529, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2017, Data da Publicação no Diário: 26/07/2017).

INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Invocar uma nova tese defensiva, em razões recursais, consiste em inovação recursal, prática vedada pelo nosso ordenamento jurídico, ressalvada a hipótese prevista no art. 1.014 do CPC/2015, porquanto os limites da lide são fixados no momento da inicial e da contestação, conforme dispõem os arts. 329 e 336 do CPC/2015
[...]

Isto posto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por Auto Serviço Costa Pereira e outro quanto às teses de
documento juntado por cópia, capitalização diária e indexação ao CDI.

É como voto.

Relator:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cariacica que, em síntese, julgou parcialmente procedente o pleito inicial para condenar Auto Serviço Cota pereira e outro ao pagamento do valor do contrato, com exceção dos valores inerentes à comissão de permanência.

Considerando as razões recursais, os motivos adotados pelo juízo na origem e o conhecimento parcial de um dos recursos, o ponto nodal das apelações cinge-se a verificar a legalidade da cobrança da comissão de permanência, abusividade dos juros remuneratórios e moratórios e possibilidade de cumulação e, por derradeiro, sobre a cobrança da tarifa de abertura de cadastro.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

A comissão de permanência, por sua vez, é destinada à remuneração do capital emprestado, à atualização monetária do saldo devedor e à sanção pelo descumprimento do contrato, e sua cumulação com outros encargos implicaria, respectivamente, na incidência de dupla remuneração do capital, dupla composição do valor emprestado e dupla sanção ao devedor, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Assim, resta que a cobrança de Comissão de Permanência cumulada com juros remuneratórios, juros de mora, correção monetária ou multa contratual não encontra respaldo legal, motivo pelo qual a abusividade de tais cobranças deve ser declarada sempre que verificada a hipótese de cumulação, anote-se:

Relativamente à comissão de permanência, firmou-se o entendimento de que pode ser autorizada, de acordo com o enunciado n. 294 da Súmula deste Tribunal, desde que sem cumulação com correção monetária (enunciado n. 30 da Súmula) e com juros remuneratórios e moratórios e multa. Tal prática visa a evitar a ocorrência de dupla penalização, porque a comissão de permanência possui a mesma natureza desses encargos, conjuntamente, conforme estabelecido no verbete sumular n. 472/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1802635/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 30/06/2021)

Tal entendimento decorre da análise de súmulas editadas pelo e. Superior Tribunal de Justiça, que enunciam da seguinte forma:

A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.
(SÚMULA 472, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.
(SÚMULA 296, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 08/09/2004, p. 129)

Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.
(SÚMULA 294, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 08/09/2004, p. 129)

A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.
(SÚMULA 30, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/10/1991, DJ 18/10/1991, p. 14591)

Da análise dessas súmulas, extrai-se que além da proibição de cumulação, persiste ainda a limitação às taxas médias de mercado apuradas pelo BACEN, não devendo, contudo, ultrapassar o valor das taxas remuneratórias fixadas em contrato.

Sendo a comissão de permanência um instrumento de correção do saldo devido que apenas se torna passível de cobrança após o vencimento da avença, desde que configurada a mora do devedor, momento em que as demais parcelas moratórias, bem como os juros remuneratórios deixam de ser exigíveis, mister se faz que haja a pactuação da instituição daquela.

Ante o exposto, resta que para que a incidência da comissão de permanência observe os critérios da legalidade, são necessários a ausência de cumulação com juros remuneratórios e/ou moratórios, multa contratual e correção monetária; que a cobrança decorra de expressa previsão contratual, inclusive de forma de constituição e apuração do saldo devedor; bem como que haja limitação à quantia estipulada em contrato e/ou às taxas médias aplicadas pelo Banco Central do Brasil para a operação correspondente.

No presente caso deve ser mantida a sentença que
determinou
a exclusão dos valores inerentes à cobrança da comissão de permanência, tendo em vista que os extratos bancários apontaram a sua incidência indevida,
além da previsão contratual de fl. 16.

JUROS REMUNERATÓRIOS

Para análise da controvérsia é imprescindível considerar os seguintes entendimentos do Superior Tribunal de Justiça:

“
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”. (Súmula 382, STJ)

“
Os juros pactuados em limite superior a 12% ao ano não afrontam a lei;
somente são considerados abusivos quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado, após vencida a obrigação
. Destarte, embora incidente o diploma consumerista aos contratos bancários preponderam, no que se refere à taxa de juros, a Lei 4.595/64 e a Súmula 596/STF”(AgRg no REsp 764.863/RS, Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 01/12/2009)

Conclui-se que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano apenas será considerada abusiva quando restar comprovada a sua discrepância em relação à taxa de mercado e, sendo o caso.

Ou seja, não basta que a taxa praticada no contrato seja distinta daquela encontrada no mercado para a mesma modalidade de operação financeira, é necessário que os percentuais apresentem diferenças tamanhas que se mostrem incompatíveis, a ponto de colocar o consumidor em manifesta desvantagem.

Assim, é necessário verificar a taxa média do mercado de juros para o período de contratação e para a mesma modalidade. Através de pesquisa ao sítio do Banco Central do Brasil (série 20742)
2
, constata-se que a média para operações de empréstimo pessoal não consignado para pessoas físicas em 03/2021 era de 85,21% ao ano, e não de 33,74% ao ano conforme destacado pelo juízo de origem.

Dessa forma, afere-se que, o percentual de juros aplicado ao contrato (
29,11% a.m.)
se encontra compatível com a média de mercado (
32,11% a.m.
),
como destaco pelo juiz de origem,
sendo forçoso reconhecer a sua manifesta
legalidade
.

J
UROS MORATÓRIOS

Acerca dos limites dos juros moratórios em contratos bancários, o c. STJ firmou entendimento, segundo o enunciado a súmula nº 379 de que
nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês
.
3

Sobre a expressão “legislação específica” o mesmo c. STJ esclarece que q
uando a Súmula nº 379/STJ fala em legislação específica, pressupõe a existência de disposição legal prevendo expressamente limites distintos aos juros de mora em determinados contratos bancários. Fora dessas condições, a regra geral é que a taxa destes não pode ultrapassar 1% ao mês.
4

Considerando que não existem provas acerca da abusividade dos juros moratórios, não há se falar em revisão do contrato neste sentido, tampouco em substituição ela Taxa Selic, conforme súmula nº 379, do STJ.

Esse também é o entendimento deste e. TJES, vejamos:

De acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, representado pelo teor da Súmula nº. 379, nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% (um por cento) ao mês.
(Data: 31/Mar/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0003889-68.2016.8.08.0012. Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

No que diz respeito à cumulação dos juros remuneratórios com aqueles decorrentes da mora, não há se falar em ilegalidade de tal cobrança, haja vista que os referidos institutos possuem naturezas distintas e visam a fins diversos,
não configurando, portanto,
bis in idem
.
Enquanto os juros remuneratórios t
ê
m por objetivo
remunerar a utilização do capital por terceiro e incidem sem a necessidade da ocorrência de qualquer evento, os juros de mora configuram sanção ao devedor e fluem apenas no período de inadimplência.

Esse também é o entendimento adotado por esta egrégia Primeira Câmara Cível, segundo o qual
a cobrança de juros remuneratórios cumulada com juros moratórios e multa contratual é legal eis que represente comissão de permanência cuja a cobrança de forma isolada é válida desde que não ultrapasse a soma destes encargos. Inexistindo cumulação destes encargos com comissão de permanência é válida a cláusula contratual que versou sobre os encargos devidos pelo devedor em caso de mora contratual.
5

TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO

Em relação à
Taxa
de
A
bertura de
C
rédito,
a sua previsão e cobrança foram
declarada
s
ilega
is

para os contratos firmados após 30⁄04⁄2008, nos termos dos julgamentos dos recursos especiais nº 1.251.333-RS e nº 1.255.573-RS, ambos submetidos à sistemática dos recursos repetitivos.

Em caso análogo, assim se posicionou o nosso
egrégio Sodalício:

Ao analisar os Recursos Especiais nº 1.251.333-RS e nº 1.255.573-RS, ambos submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, é vedada a cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) nos contratos estipulados a partir de 30⁄04⁄2008.
(TJES, Classe: Apelação, 35100917349, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2016, Data da Publicação no Diário: 20/05/2016).

No presente caso,
embora

o contrato tenha sido firmado

após 30⁄04⁄2008,
não há prova da
cobrança de Taxa de Abertura de Crédito (TAC),
razão pela qual tal pleito não merece acolhida.

Do exposto
,
necessário se faz

CONHECER
do recurso
interposto por Banco do Brasil
e a ele
NEGAR PROVIMENTO
e
CONHECER

PARCIALMENTE
do recurso de
Auto Serviço Costa Pereira e outro
e
a
ele
NEGAR
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

2
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina

3
(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 24/05/2013, DJe 05/05/2009)

4
(AgInt no AREsp n. 1.548.103/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

5
(TJES, Classe: Apelação, 21140074747, Relator: FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2017, Data da Publicação no Diário: 15/02/2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 15.04.2024 a 19.04.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.